Tribunal: TCU
Processo: 025.525/2017-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6778/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, e 143, inciso I, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) acolher as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Valmir Morais de Sa (XXX.305.136-XX); b) julgar regulares com ressalva as contas do Sr. Valmir Morais de Sa (XXX.305.136-XX), dando-lhe quitação, com fundamento nos arts. 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno/TCU; c) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, ao responsável e à Prefeitura Municipal de Patis/MG; e d) arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 025.525/2017-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Valmir Morais de Sa (XXX.305.136-XX). 1.2. Órgão: Prefeitura Municipal de Patis/MG. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Beatriz Coelho Morais de Sá (OAB/MG 90.198) e outros. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.